Tribunal: TJDFT
Processo: 0735027-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735027-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA CELIA DE FREITAS LOPES, AUTA CELIA LOPES MACHADO, ARTUR LOPES DE SOUZA NETO, JANCELE DE FREITAS LOPES DAHER, MARILIA LOPES ROCHA, TEREZA CRISTINA LOPES NUNES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra Decisão proferida pela Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária Brasília que, nos nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0709553-26.2021.8.07.0001, por ele proposto por MARIA CELIA DE FREITAS LOPES E OUTROS, por meio do qual foi indeferido o pedido de chamamento da União e do BACEN aos autos. O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 30424411). Conforme se observa, foi proferida Sentença, homologando o pedido de desistência formulado pelos autores, em 13 de dezembro de 2021. Há, portanto, perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator